Tribunal: STF
Processo: RE 918315
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petições 92.182/2020 e 22.339/2021



    Trata-se de solicitações formuladas pela Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios – ANEPREM, por meio da Petição 92.182/2020 (documento eletrônico 19) e pelo Instituto de Estudos Previdenciários – IEPREV (Núcleo de Pesquisa e Defesa dos Direitos Sociais), por meio da Petição 22.339/2021 (documento eletrônico 35), para ingresso no feito como amici curiae. 



    A ANEPREM sustenta, em suma, que a participação como amigo da Corte tem como finalidade contribuir



    “[...] para o crescimento e principalmente a sustentabilidade dos Regimes Próprios.



    Além de atuar como instrumento de aprimoramento das políticas previdenciárias adotadas por seus associados, bem como aquelas que são estabelecidas a nível federal e se constituem como de observância obrigatória para todos os Entes Federados” (págs. 2 e 3 do documento eletrônico 19).



    O Núcleo de Pesquisa e Defesa dos Direitos Sociais do IEPREV, em suas razões, aduz que o ingresso da instituição como amicus curiae é necessário, tendo em vista que



    “A controvérsia em debate onde se discute sobre a constitucionalidade de norma legal que dispõe que o pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental ser feito somente ao curador do segurado, condicionando à apresentação do termo de curatela, ainda que provisório, constitui matéria intimamente ligada ao Direito Previdenciário e, portanto, diretamente relacionada com as matérias de atuação e destaque do IEPREV”. (pág. 2 do documento eletrônico 35). 



    É o relatório. Decido. 



    Consoante a dicção do art. 138 do Código de Processo Civil/2015



    “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”. 



    Percebe-se, portanto, que o novo Código de Processo Civil adota como requisitos de admissão de pessoa física ou jurídica na qualidade de amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada.



    Embora seja evidente o caráter democratizador do instituto do amigo da Corte, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso nesta condição é excepcional, pois pressupõe-se que a participação de interessados venha a prover a pluralização e enriquecimento do debate. Nesse sentido, menciono o seguinte precedente:



    “Embargos de declaração em reclamação constitucional. Conversão em agravo regimental. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Tese suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos. 



    1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista que a tese da reclamatória já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de ingresso de amicus curiae. 



    2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 22.012 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei)



    Ademais, a admissão do amigo da Corte não configura direito subjetivo do requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito. Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3460-ED/DF:



    “4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 



    A presente ação tem por objetivo analisar se, nos casos de aposentadoria por invalidez decorrente de transtorno mental, o pagamento do benefício previdenciário deve obrigatoriamente ser realizado à curador do segurado. Verifico que a controvérsia posta nos autos é fundamentalmente jurídica, portanto dispensável a atuação de outras ciências ou outros interessados. Ademais, bem examinadas as razões e contrarrazões, observo que as teses apresentadas já foram suficientemente desenvolvidas, o que torna desnecessária a intervenção dos requerentes. 



    Isto posto, indefiro o ingresso da Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios – ANEPREM e do Instituto de Estudos Previdenciários – IEPREV (Núcleo de Pesquisa e Defesa dos Direitos Sociais) na condição de amici curiae. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator